Tribunal: TJDFT
Processo: 0762635-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. FAVORECIMENTO APENAS DO DONATÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. BENS EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.

1. Não se conhece da parcela da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.

2. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

3. No regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Lado outro, o art. 1.659, inc. I, do Código Civil, determina que estão excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

3.1. No caso, a autora-apelante defende que os valores doados para a aquisição do imóvel sub-rogado não são exclusivos do réu-apelado, pois, além de não ter sido feita por meio de escritura pública ou por instrumento particular escrito, a doação não possui cláusula de incomunicabilidade, sendo presumida sua realização em prol do casal.

3.2. Quando se trata de doação de bens na constância do casamento, a regra é a incomunicabilidade. Desse modo, incontroversa a doação do imóvel sub-rogado a um dos cônjuges e sem prova que ela foi efetuada em favor do casal, deve ser presumida a sua realização exclusivamente em favor do donatário e declarada a sua incomunicabilidade.

3.3. Conquanto a autora-apelante afirme que, sem a sua contribuição, os imóveis não atingiriam o valor de mercado a eles atribuído, os documentos das benfeitorias realizadas não são capazes de elidir a presunção de esforço comum dos valores vertidos para tal finalidade na constância do casamento.

4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.

4.1. Por se tratar de divórcio litigioso com partilha de bens sem acréscimo patrimonial, isto é, apenas com a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, não se verifica a existência de interesse econômico das partes. Logo, escorreita a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

5. Apelação da autora conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação adesiva do réu conhecida e não provida.